Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708956-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, os quais foram recebidos como agravo interno. Embora intimado, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do referido diploma, o recorrente não se manifestou, razão pela qual o recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intime-se. Sem honorários recursais. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências que se fizerem necessárias Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator